Tribunal: STF
Processo: Rcl 72877
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Louveira contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011197-69.2021.5.15.0002, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Município de Louveira afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços de modo que, “[a]o atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema”.



    Defende 



    “que não se pode cogitar a culpa “in elegendo” ou “in vigilando” por parte da Reclamante, eis que uma das finalidades da Lei de licitações é a habilitação do licitante como requisito indispensável (ainda que houvesse dispensa licitatória), dentre outros, a sua idoneidade financeira, ou seja, sua capacidade para satisfazer os encargos econômicos resultantes do contrato, de modo que gravoso entender na hipótese, que a Reclamante tenha culpa “in elegendo” ou “in vigilando”. 



    Não se pode configurar a culpa ”in elegendo”, uma vez que, em se tratando de Administração Pública a escolha é feita por lei ou por quem tenha os requisitos da Lei de Licitação, segundo critérios por esta mesma determinada, em razão do que o Administrador é mero executor da lei. 



    Ora, não tendo sido constatada qualquer ilegalidade no procedimento de dispensa licitatória, não há como se imputar a falta de precaução da recorrente quanto à contratada, uma vez que esta apresentou provas suficientes reconhecidas por lei relativas à sua idoneidade enquanto empregadora. ”



    Entende que 



    “caberá ao empregado demonstrar a culpa “in vigilando” do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que este possa ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos da Súmula nº 331 do E.TST. 



    Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato.



     Portanto, ao afastar a aplicação da Lei de Licitação, com base na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o Reclamado descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal Federal.”



    Requer que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se o ato reclamado na parte que lhe atribuiu a responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo TRT da 15ª Região, fundamentada na ausência de comprovação, pela Administração Pública, da fiscalização do contrato administrativo, in verbis:



     “[...] a SBDI-1 do C. TST, no julgamento dos TST E-RR 925- 07.2016.5.05.0281, [...] definiu ser do tomador o encargo de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, o que inclui tanto o cumprimento do objeto principal como o das obrigações daí advindas, como a de quitação dos encargos trabalhistas dos trabalhadores contratados pela empresa.



    Insta consignar que a nova Lei de Licitações 14.133/2021 (vigente a partir de 1º de abril de 2021), cujo artigo 121, caput e §§ 1º e 2º, tem teor semelhante ao do §1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (antiga Lei de Licitações). Logo, as razões de decidir do RE nº 760.931 prevalecem, assim como a diretriz estabelecida no Tema nº 246, de Repercussão Geral. 



    No caso dos autos, em relação ao segundo reclamado, o ente público não apresentou prova de fiscalização adequada, a revelar que a empregadora cumpria com suas obrigações trabalhistas. Não há prova de adoção de medidas efetivas para salvaguardar os direitos dos trabalhadores. 



    Isso porque, no caso, foi reconhecida a inadimplência de direitos da parte autora, como a ausência de pagamento das verbas rescisórias, do salário "por fora", de horas extras, do vale refeição, da cesta básica e do vale transporte. 



    Ora, inquestionável que uma fiscalização minimamente razoável, como determinado pela Lei nº 8.666/93, seria suficiente para constatar que a prestadora não cumpria com os deveres atinentes ao contrato de trabalho. Houvesse o recorrente sido diligente quanto ao dever de fiscalização, o inadimplemento trabalhista poderia ter sido reduzido, quiçá suprimido. 



    Por fim, no mesmo sentido, o art. 5-A da Lei 6019/74, que estabelece em seu parágrafo 5º: 



    "5º A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei 8.212/91." 



    Logo, forçoso o reconhecimento da culpa in vigilando a autorizar a responsabilização do segundo reclamado pelos créditos devidos. 



    Pontue-se, ainda, que uma vez verificada a hipótese de terceirização, tal como preconizada na Súmula nº 331, do C. TST, a responsabilização subsidiária quanto aos créditos devidos ao reclamante deve incidir sob o total da condenação imposta à devedora principal, isto é, sobre todas as obrigações trabalhistas reconhecidas, em seu sentido lato, sejam elas legais, contratuais ou convencionais, inclusive as rescisórias e de caráter reparatório ou indenizatório, como os acréscimos preceituados nos arts. 467 e 477 (§8º), da CLT, bem como o FGTS e respectiva multa rescisória de 40%, de forma a não lhe ser permitido invocar privilégios processuais como, por exemplo, juros e tratamento previdenciário diferenciados, que só lhe poderiam ser reconhecidos se fosse o devedor principal.



    Consigno, por fim, que se o tomador de serviços, 2º reclamado, tivesse apresentado as provas documentais mencionadas - que logicamente teria em seu poder como decorrência natural da fiscalização eficiente do contrato de trabalho e de suas condições mais básicas e elementares - não teria ocorrido a condenação no pagamento de todos os títulos. 



    Não merece reforma o item.” (e-Doc. 2, p. 368) (grifei).



    A decisão reclamada está fundamentada no ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços. 



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, a qual foi submetida à sistemática da repercussão geral ante a subsistência e repetitividade de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho imputando responsabilidade subsidiária ao poder público por verbas trabalhistas, com a justificativa de concretizar o entendimento firmado pelo STF no RE nº 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da RG) pela óptica da obrigação da Administração Pública de averiguar a idoneidade da empresa tanto no momento da contratação, quanto no curso do contrato administrativo.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Estando pendente a solução do mérito no RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente